Tribunal: TJES
Processo: 5003141-64.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003141-64.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE
RECORRIDO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5003141-64.2021.8.08.0047

R
ECORRENTE:
ANTONIO GONCALVES DE ANDRADE

RECORRID
A
:

BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
ALCENIR JOSE DEMO

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte
requerente em face da sentença
(
id. 3084228
) que julgou
improcedente a pretensão deduzida,
ao reconhecer a regularidade do contrato de empréstimo imputado ao recorrente.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma,
ao reforçar a tese inicial de
inexistência de contratação do empréstimo consignado em seu nome
e sustentar, subsidiariamente, a incompetência dos juizados especiais em razão da complexidade da matéria, para que o recorrente possa prova, em Juízo, por meio de perícia complexa, a alegada contratação por meio de fraude de terceiro.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e
com pedido de assistência judiciária na forma da lei.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como vot
o.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
o autor teria descoberto a existência de
empréstimo consignado em seu nome,
no valor de R$ 3.199,56 (três mil cento e noventa e nove reais e
cinquenta e seis centavos),
sem que tivesse contratado,
pelo que postulou
declaração de inexistência de relação jurídica,
obrigação de fazer consistente no
cancelamento
do contrato e das cobranças,
devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Nesse contexto,

analisando detidamente os autos, constata-se que fora colacionado contrato
de
adesão a empréstimo
consignado

supostamente celebrado
em
02.06.2021 com assinatura do requerente/recorrente (id. 3084219
),
acompanhado de documentos pessoais,
com autorização de saque
, também assinada pela requerente, acompanhado dos comprovantes de TED das respectivas montas
para a conta do recorrente.

Destarte,
nota-se que assinatura lançada no contrato e nas autorizações de saque
se mostram muito próximas da
lançadas no documento pessoal
,
com registro de que
a parte não juntou
instrumento de mandato que pudesse servir de comparativo,
em audiência a parte
não questiona o contrato, o que milita em seu desfavor, contudo,
diante da semelhança entre as assinaturas e considerando a impossibilidade de atestar a regularidade – ou não – da contratação,
apenas pela regra da experiência comum,
reconhece-se a
incompetência do juizado especial em razão da complexidade da causa,

ante
a imprescindibilidade da
produção de prova pericial grafotécnica, a fim de atestar se a requerente, de fato, assinou o contrato de
empréstimo,
até porque há demonstração, ainda que superficial, de que os valores teriam sido destinados à conta bancária da demandante,
extinguindo-se o feito na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

Ante o expost
o,
CONHECE-SE
do recurso

interposto
e lhe CONFERE PARCIAL PROVIMENTO para o fim de reconhecer a incompetência dos juizados especiais em razão da complexidade da matéria, extinguindo-se o feito na forma do artigo 51, inciso II, Lei 9.099/95.

D
iante do parcial provimento do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)